Tribunal: TJES
Processo: 5005520-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005520-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALTIN BORCHARDT
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 2818071) que, em “
ação
de cobrança
” ajuizada por
Altin Boechardt
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu pedidos de substituição da penhora, mediante bloqueio via SisbaJud, pelo seguro-garantia ofertado, e de desbloqueio da quantia penhorada diante da suspensão dos atos executórios praticados pelo agravado, por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (Id 2817877), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão que indeferiu o pedido de substituição de quantia bloqueada por seguro garantia judicial vai na contramão daquilo que prevê o art. 835, §1º, § 2º e art. 848, parágrafo único, ambos do CPC/2015;
(ii)
a legislação processual resguarda o direito tanto do credor, quanto do devedor, ao determinar a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro para fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que o valor pretendido pelo credor seja acrescido de 30% (trinta por cento);
(iii)
as circunstâncias deste caso em específico juntamente com o prejuízo financeiro que irá suportar caso a decisão de piso seja mantida, autorizam a substituição dos valores bloqueados pelo seguro garantia judicial;
(iv)
o valor bloqueado e sua transferência para conta judicial de origem se baseou em decisão judicial que não deveria mais subsistir, porque há decisão superveniente, proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na TutPrv no REsp nº 1668898/ES;
(v)
eventual manutenção dos recursos financeiros em conta judicial implicaria uma espécie de pós-eficácia de decisão já não mais existente, o que viola o art. 1.008 do Código de Processo Civil;
(vi)
a manutenção dos recursos em conta judicial e a consequente negativa de sua substituição por seguro garantia judicial gera prejuízos substanciais à submassa Cosipa, de onde foram eles retirados, e não confere ao agravado nenhum benefício concreto;
(vii)
o Juízo de 1º grau indeferiu a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, muito embora haja jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a larga aceitação do seguro garantia judicial para fins de garantia do juízo da execução;
(viii)
o MM. Juiz interpretou equivocadamente o comando judicial ordenado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que a decisão proferida em sede de TutPrv no REsp nº 1.668.898/ES foi clara ao conceder o efeito suspensivo pleiteado; e
(ix)
devem ser suspensos os efeitos da decisão combatida, com o desbloqueio da quantia penhorada e autorizando a sua substituição pelo seguro garantia judicial ofertado nos autos originários, bem como a fim de determinar o cumprimento integral da decisão proferida na TutPrv no REsp nº 1668898, que prevê a imediata suspensão dos atos executórios praticados pelo agravado, o que inclui a devolução do valor já bloqueado na origem.

1. Das preliminares

1.1. Inadmissibilidade do agravo de instrumento: ofensa aos princípios da dialeticidade recursal e da unirrecorribilidade recursal

De acordo com o agravado, os fundamentos da decisão recorrida não teriam sido especificamente impugnados pela agravante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o
princípio da dialeticidade
, bem como alega que as matérias versadas neste recurso teriam sido objeto do pretérito
agravo de instrumento nº 5004617-84.2021.8.08.0000
), o que caracterizaria violação ao
princípio da unirecorribilidade recursal
.

Examino em conjunto as duas preliminares
, por serem coincidentes seus fundamentos e, desde já adianto, não tem razão o agravado.

Ao que parece, não houve atenta leitura da inicial recursal por parte dos doutos subscritores das contrarrazões ao alegarem a coincidência entre as matérias de que trata o presente recurso e as versadas em pretérito
agravo de instrumento
apreciado por esta egrégia Quarta Câmara Cível (
nº 5004617-84.2021.8.08.0000
), haja vista que o conteúdo ora submetido pela agravante ao crivo deste Órgão Colegiado descortina a sua pretensão de reforma da decisão agravada sob 2 (dois) enfoques absolutamente distintos em relação ao recurso anterior, a saber:
(i)
desbloqueio da quantia penhorada e a sua substituição pelo seguro garantia; e
(ii)
cumprimento integral da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na TutPrv no REsp nº 1.668.898/ES, que prevê a imediata suspensão dos atos executórios praticados pelo agravado, o que, segundo a agravante, incluiria a devolução do valor bloqueado, ou seja, não se confunde com o objeto do anterior agravo de instrumento, por ter versado, em suma, sobre as conhecidíssimas teses de ausência de responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

Via reflexa, igualmente descabe a argumentação de que os fundamentos da decisão não teria sido impugnados pela agravante, por terem sido reprisados os mesmos argumentos expostos em pretérito recurso, já que, nesta oportunidade, restou devidamente impugnada a motivação pelo qual o MM. Juiz indeferiu, a um só tempo, os pedidos de substituição da penhora por seguro garantia e de suspensão dos atos executórios por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito ambas as preliminares
arguidas em sede de contrarrazões.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Como dito ao analisar as questões de trato preliminar, este recurso visa a reforma da decisão recorrida sob 2 (dois) enfoques:
(i)
desbloqueio da quantia penhorada e a sua substituição pelo seguro garantia judicial ofertado; e ainda
(ii)
cumprimento integral da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na TutPrv no REsp nº 1.668.898/ES, que prevê a imediata suspensão dos atos executórios praticados pelo agravado, o que inclui a devolução do valor indevidamente bloqueado.

A começar pelo segundo ponto – suspensão dos atos executórios, com a devolução do valor bloqueado – acertou o MM. Juiz ao interpretar a decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que foi determinada “
a suspensão dos atos executórios, e não a devolução à parte executada de qualquer quantia bloqueada/ penhorada nos autos
” e assim entendo porque, de fato, a decisão proferida na TutPrv no REsp nº 1.668.898/ES (Id 2818083) não determina – como poderia, se fosse o propósito da eminente Ministra Relatora – o desbloqueio ou mesmo a devolução de eventual quantia bloqueada ou já levantada pelo credor, quiçá por não possuir a informação de que o valor exequendo se encontrava constrito judicialmente desde o final do ano de 2021.

Diante disso, a determinação superior (
rectius
: suspensão da prática de atos executórios e não o próprio desfazimento dos já praticados) foi devidamente atendida pelo juiz ao fazer constar da decisão agravada que deverá ser aguardado o julgamento de mérito do REsp 1.668.898/ES, quando, ao que tudo indica, eventual êxito da agravante resultará no pretendido desbloqueio do valor depositado à disposição do Juízo, descabendo, assim, elastecer o alcance da determinação do Superior Tribunal de Justiça a fim de alcançar algo que dela não constou expressamente.

Já incursionando no primeiro ponto – substituição da penhora pelo seguro garantia ofertado – igualmente entendo não assistir razão à agravante. Vejamos.

Apesar de não desconhecer que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria de votos
, posicionou-se no sentido de que “
Em que pese a lei se referir a 'substituição', que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-
g
arantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
” (REsp 1.838.837/SP, relª Minª Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020), tal entendimento não reflete a posição predominante na Corte Superior, sobretudo nas hipóteses em que se pretende a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária,
por prevalecer
linha que prestigia a satisfação do credor
.

De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º),
não constitui
direito absoluto do executado
, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos do § 1º do art. 847 do Código de Processo Civil, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado –
d
escabe equipar
á-lo
a dinheiro em espécie ou depósito
, que está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

Vale dizer: se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao magistrado autorizá-la, tão somente, quando verificar, no caso específico, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.

Não é excessivo recobrar que o dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

Há, inclusive, vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
vedar a substituição por seguro garantia quando procedida a penhora em dinheiro
:

“(...) 1.
O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

“(...) 3.
Realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor
. Precedentes.

4. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.837.128/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

“(...) 5. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, '
uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor
’ (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.160.491/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018)

“(...) 1.- A jurisprudência desta Corte tem consignado que
uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor
.

2.- (...)

4.- Agravo Regimental improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.391.082/SE, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013, DJe 08/10/2013)

Em tom conclusivo, além de a agravante não ter coligido meios probatórios que evidenciem a existência de onerosidade excessiva, a análise casuística foi procedida pelo MM. Juiz que, ao indeferir o pleito, levou a consideração ter o agravado apresentado “
discordância expressa e fundamentada, considerando que a garantia oferecida pela parte impugnante lhe causará prejuízos
” (Id 2818071, p. 5).

Em suma: sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, entendo ser legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pelo agravante, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
, ficando prejudicado o
agravo interno
interposto contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA UNIRRECORRIBILIDADE – MÁCULA NÃO DESCORTINADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO RECURSAL – SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO NÃO DETERMINADO – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO –
DIREITO NÃO ABSOLUTO DO CREDOR – BEM NÃO EQUIPARÁVEL A DINHEIRO PARA FINS DE PENHORA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
Preliminares de i
nadmissibilidade do agravo de instrumento
por
ofensa ao
s
princípio
s
da dialeticidade recursal
e d
a unirrecorribilidade recursal:
o conteúdo ora submetido pela agravante ao crivo deste Órgão Julgador descortina a sua pretensão de reforma da decisão agravada sob 2 (dois) enfoques absolutamente distintos em relação ao recurso anterior, a saber: (i) desbloqueio da quantia penhorada e a sua substituição pelo seguro garantia; e (ii) cumprimento integral da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na TutPrv no REsp nº 1.668.898/ES, que prevê a imediata suspensão dos atos executórios praticados pelo agravado, o que, segundo a agravante, incluiria a devolução do valor bloqueado, ou seja, não se confunde com o objeto do anterior agravo, por ter versado, em suma, sobre as conhecidas teses de ausência de responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

2)
Igualmente descabe a argumentação de que os fundamentos da decisão não teria sido impugnados pela agravante, por terem sido reprisados os mesmos argumentos expostos em pretérito recurso, já que, nesta oportunidade, restou devidamente impugnada a motivação pelo qual o MM. Juiz indeferiu, a um só tempo, os pedidos de substituição da penhora por seguro garantia e de suspensão dos atos executórios por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas.

3)
Mérito recursal
: De acordo com a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015.

4)
Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos do § 1º do art. 847 do Código de Processo Civil, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que está em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora.

5
)
O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante.

6)
Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, é legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pelo agravante, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.